Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-86.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-86.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI GOMES DE ALMEIDA PARAGUASSU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONFIGURAÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA REVELADA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS
. RECURSOS
CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito. A
Suplicante
argumenta que a prescrição não se configura, vez que o cumprimento de sentença foi
aforado
tempestivamente pela
E
ntidade
S
indical, em 2018, e que a contagem do prazo prescricional não deveria ser influenciada pelo fato de a ação de conhecimento original ter sido um mandado de segurança coletivo. O Município, em sua
A
pelação, contesta a concessão da gratuidade de justiça à Autora e busca majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão autoral ao cumprimento de sentença, com base no prazo prescricional aplicável; e (ii) determinar a validade da concessão de gratuidade de
j
ustiça à
Requerente
e a adequação dos honorários sucumbenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição do cumprimento de sentença tem início na data do trânsito em julgado do título judicial exequendo, nos termos da Súmula 150 do STF e da jurisprudência consolidada, sendo o prazo prescricional de cinco anos para execuções contra a Fazenda Pública.

4.
No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 27.01.2017, de modo que o prazo prescricional se esgotou
no dia
27.01.2023. A
lide
individual foi ajuizada
a
22.02.2023, fora do prazo, configurando a prescrição.

5.
A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da
Demandante
, que é
P
rofessora da rede pública e apresentou contracheques que corroboram sua vulnerabilidade econômica, con
soante
o art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

6.
A majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, como pretendido pelo Município, não se justifica, sendo adequada a fixação no patamar de 10%, diante do valor da causa e dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recursos não providos.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 98 e 99; Decreto 20.910/32, art. 1º; CC, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1419386/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 24.10.2016; TJ-BA, AP n.º 8000355-74.2023.8.05.0090, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJ-BA, AP n.º 8000181-65.2023.8.05.0090, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 06.02.2024.

__________
__________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8000393-86.2023.8.05.0090
,
tendo como Apelantes e Apelados
VALDECI GOMES DE ALMEIDA PARAGUASSU
e

o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.